Tribunal: TJDFT
Processo: 0707445-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ENTE PÚBLICO. POLÍTICA PÚBLICA. COTAS. AFRODESCENDENTES. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO. BANCA EXAMINADORA. CEBRASPE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ADC no 41 - STF. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade ad causam do Distrito Federal e verificar se o ato administrativo que indeferiu a participação do autor nas vagas reservadas a candidatos negros/pardos foi proferido de forma regular e motivada, em conformidade com o edital e com a legislação aplicável.
2. De acordo com a teoria eclética atribuída a Enrico Tullio Liebman deve ser reconhecida em regra, a legitimidade ad causam aos sujeitos da relação jurídica processual desde que sejam os mesmos indicados como partes da relação jurídica substancial. 2.1. Nesse contexto a circunstância da banca examinadora ter conduzido materialmente a etapa de heteroidentificação não descaracteriza a legitimidade do ente público, uma vez que a delegação de atividades executórias não transfere a titularidade do concurso nem a responsabilidade pelos atos dele decorrentes. 2.2. Preliminar rejeitada.
3. A Administração Pública está submetida ao controle dos atos administrativos exercido pelo Poder Judiciário, que tem a atribuição de deliberar a respeito da legalidade dos referidos atos, nos termos do art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal, como é elementar. 3.1. A atuação do Poder Judiciário, portanto, está adstrita ao exame da legalidade (em sentido amplo) do certame, e não pode substituir a banca examinadora nos critérios de avaliação dos candidatos, ressalvada a hipótese de ato evidentemente ilegal ou teratológico.
4. No caso em deslinde a banca examinadora, ao reprovar o candidato em procedimento de heteroidentificação, fundamentou sua decisão na alegação de que “O candidato não apresenta características fenotípicas, nem cor de pele e nem fisionomia, para categorizar como preto ou pardo, conforme previsto em edital.” 4.1. O motivo alegado, no entanto, deve ser examinado de acordo com a "teoria dos motivos determinantes", pois os fundamentos expressamente adotados pelo Administrador Público para a prática do ato vinculam a Administração.
5. É necessário lembrar que o IBGE pesquisa a "cor" ou a "raça" da população brasileira com base na autodeclaração, de acordo com as seguintes opções: "branca", "preta", "parda", "indígena" ou "amarela". 5.1. Assim, para que fosse legítima a reprovação do autor em procedimento de heteroidentificação, seria necessário o seu enquadramento inquestionável como pessoa "branca" (caucasiana) ou "amarela" (asiática). 5.2. Os fundamentos expostos pela banca avaliadora estão em desacordo com a orientação adotada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC no 41-DF.
6. Percebe-se, assim, que o motivo do ato administrativo impugnado desconsiderou a finalidade das políticas públicas de cotas no combate à discriminação racial, além de não apresentar fundamentação específica suficiente para demonstrar a incompatibilidade fenotípica do candidato com as hipóteses legalmente estabelecidas.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.